Tribunal: TJMT
Processo: 1013996-36.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013996-36.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: JURANDYR BARROS DE CARVALHO FILHO
AGRAVADO: RONEY SANDRO CUNHA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JURANDYR BARROS DE CARVALHO FILHO, contra decisão proferida pela MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca da Juara, Dr. Juliano Hermont Hermes Da Silva, lançada nos autos de Cumprimento de Sentença n. 312/2012, 0001947-38.2012.811.0018, Código 55728, propostos em desfavor de RONEY SANDRO CUNHA, que por vislumbrar que a multa prevista no artigo 523 do CPC e o acréscimo de honorários, devem ser feitos apenas sobre o débito, determinou a juntada de novo cálculo.
Aduz o agravante que “que o Juízo “a quo” se equivocou ao analisar o cálculo apresentado pelo Agravante, já que os honorários e a multa previstas no art. 523, do NCPC, estão sendo cobrados de forma individualizada, isto é, um não está incidindo sobre o outro” (sic).
Frisa que “trata-se de execução de honorários sucumbenciais, os quais, conforme dispõe nosso ordenamento processual civil em seu artigo 85, §14, equiparam-se a verba alimentar” (sic).
Defende que “A prova inequívoca e verossimilhança das alegações está na sentença transitada em julgada e no cálculo devidamente atualizado e pormenorizado da execução, que individualizou os débitos”, e, por sua vez, “quanto ao requisito de receio de dano irreparável ou de difícil reparação, este está na permanência do inadimplemento, que já se arrasta há quase dois anos e que afeta na subsistência do profissional de Direito” (sic).
Postula pela concessão da tutela recursal para que o feito na origem prossiga com seu regular processamento, inclusive com a prática dos atos de constrição de valores.
Preparo recolhido sob o Id. 96798498.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, parágrafo único c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Como visto, o agravante pretende, de início, seja concedido o efeito ativo, para ao final ver provido o presente recurso a fim de reformar a r. decisão agravada que determinou a juntada de novo cálculo do crédito executado.
Ocorre que da análise da situação concreta, não identifico a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a tutela vindicada foi assim proferida:
“(...)
Verifico que quanto à multa e honorários na fase de cumprimento de sentença, o exequente erroneamente aplicou sobre a soma do débito e dos honorários advocatícios.
O STJ já decidiu sobre o tema, conforme ementa:
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. ART. 523 DO CPC/2015. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA DÍVIDA. NÃO INCLUSÃO DA MULTA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se a verba honorária devida no cumprimento definitivo de sentença a que se refere o § 1o do art. 523 do CPC/2015 será calculada apenas sobre o débito exequendo ou também sobre a multa de 10% (dez por cento) decorrente do inadimplemento voluntário da obrigação no prazo legal. 3. A base de cálculo sobre a qual incidem os honorários advocatícios devidos em cumprimento de sentença é o valor da dívida (quantia fixada em sentença ou na liquidação), acrescido das custas processuais, se houver, sem a inclusão da multa de 10% (dez por cento) pelo descumprimento da obrigação dentro do prazo legal (art. 523, § 1o, do CPC/2015). 4. Recurso especial provido. (REsp 1757033/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 15/10/2018).
Portanto, a multa prevista no artigo 523 do CPC, e o acréscimo de honorários, devem ser feitos apenas sobre o débito.
Por isso, intime-se o exequente para juntar o cálculo corrigido, conforme acima explicado (...)”
A um primeiro olhar, não se evidencia no caso, o risco de dano ao direito e iminente lesão, que exija o deferimento da medida pleiteada sob pena de incorrer em ineficácia do processo ou, até mesmo, o fracasso da atividade jurisdicional.
Assim, entendo como necessária a manutenção da decisão agravada cujo cotejo probatório será subsidiado por elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto realizado em contraminuta a ser apresentada, a fim de decidir sobre o mérito do recurso.
Diante do exposto, NÃO CONCEDO a tutela recursal pleiteada, sem prejuízo de eventual entendimento díspar quando do julgamento pelo Colegiado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 10 de agosto de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora